Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-29.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000805-29.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA APARECIDA DIAS - CPF: 002.283.741-89 (VÍTIMA), SEBASTIAO FERREIRA DUARTE - CPF: 980.462.331-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA ROBUSTA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO – NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO
– RECURSO PROVIDO
EM

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a vítima não confirma em juízo a ocorrência das vias de fato, provocando dúvidas quanto a sua ocorrência e não havendo outras testemunhas ou provas a convencer sobre a existência da contravenção, deve a dúvida ser dirimida em favor do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Sebastião Ferreira Duarte
,

contra sentença sob ID. 97767977, em que foi condenado como autor da contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c art. 61, inc. III, alínea “f”, do Código Penal
, com diretrizes da Lei no 11.340/06, à pena de
17 dias
de
prisão simples
, em regime inicial
aberto.

Em razões sob ID. 97767981, pugna a
absolvição
ante a ausência de provas, invocando o brocardo
in dubio pro reo.

Em contrarrazões de ID. 97767982, o Ministério Público pugnou o
improvimento
do recurso.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do apelo conforme sumário que segue (91759978):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – NÃO HAVENDO PROVAS SEGURAS DO CONTEXTO FÁTICO EM QUE OCORREU A DESAVENÇA, OU MESMO SE HOUVE OU NÃO AGRESSÕES, DEVE SER O RÉU ABSOLVIDO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – PROVIMENTO AO APELO.”

É o Relatório.

Em Pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021